Tribunal: TJSP
Processo: 2113351-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação monitória. Oferta de embargos monitórios e reconvenção. Pedido de inversão do ônus da prova formulado pela embargante/reconvinte. Indeferimento. Agravo de instrumento. Relação de consumo. Agravante (empresa de construção civil) é destinatária final do sistema de software fornecido pela agravada. Vulnerabilidade técnica caracterizada. Transferência do encargo probatório ao fornecedor do

Ementa:
Ação monitória. Oferta de embargos monitórios e reconvenção. Pedido de inversão do ônus da prova formulado pela embargante/reconvinte. Indeferimento. Agravo de instrumento. Relação de consumo. Agravante (empresa de construção civil) é destinatária final do sistema de software fornecido pela agravada. Vulnerabilidade técnica caracterizada. Transferência do encargo probatório ao fornecedor do serviço. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.